Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (VÍTIMA HIGO) E TENTADO (VÍTIMAS DULCE e BRUNA). MOTIVO FÚTIL. INÉPCIA DE DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PLEITOS DEFENSIVOS DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO, LEGÍTIMA DEFESA E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Não é inepta a denúncia que expõe o fato criminoso, bem como a data, o local e a maneira como agiu o acusado, além de apresentar a qualificação desse, a classificação do crime e o rol de testemunhas, possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. A decisão de pronúncia dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, bastando o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate.
3. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
4. Não ficando demonstrada, com a certeza necessária, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há como acolher o pleito de absolvição sumária.
5. A alegação de ausência de animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, não havendo falar em desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal.
6. No âmbito do Tribunal do Júri, as possibilidades de desclassificação, absolvição sumária e impronúncia são limitadas, sendo admitidas apenas quando a prova for inequívoca e convincente, no sentido de demonstrar que o réu não praticou crime doloso contra a vida, pois mínima que seja a hesitação, impõe-se a pronúncia, para que a questão seja submetida ao júri, ex vi do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
7. Mantém-se a prisão preventiva do pronunciado quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti, em virtude da existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, em razão da gravidade do delito perpetrado e da necessidade de se evitar a reiteração criminosa.
8. Recurso conhecido e desprovido.